Tribunal: TCU
Processo: 045.493/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6637/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema em desfavor de Diler & Associados Ltda, Dilermando Torres Homem Trindade e Lilia Alli Freitas, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac 04-0232, cujo nome é "Coisa de mulher"; Considerando que a unidade técnica demonstrou restaurem ausentes os necessários elementos para configuração de dano ao Erário no presente caso, ressaltando ainda que a Ancine se manteve inerte na condução do processo na fase interna por quase uma década, entre 2008 e 2017, importando claramente em prejuízo ao contraditório e à ampla defesa pela proponente; Considerando os pareceres uníssonos pelo arquivamento, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a" e 212 do Regimento Interno, c/c o art. 5o, caput e inciso III, da Instrução Normativa TCU 71/2012, alterada pela Instrução Normativa 76, de 23/11/2016, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, e dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Agência Nacional do Cinema, de acordo com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 045.493/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Diler & Associados Ltda (00.291.470/0001-51); Dilermando Torres Homem Trindade (XXX.937.397-XX); Lilia Alli Freitas (XXX.890.547-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Cinema. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.